Tribunal: STF
Processo: HC 266590
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS INICIALMENTE IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO IMPUNGADO COLACIONADO SOMENTE COM A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. INIQUIDADES INEXISTENTES. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS EMPREGADOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado a “[...] 4 anos e 2 meses de reclusão mais multa, no regime semiaberto, ante a prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se o refazimento da dosimetria da pena aplicada.

    III. Razões de decidir

    3. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 884.339/SP, foi colacionado a estes autos somente com a oposição de embargos declaratórios. 

    4. A despeito disso, às “[...] Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC 119.961/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/5/2014). No caso, não há qualquer iniquidade a ser reparada.

    5. Os argumentos constantes deste agravo regimental, tal como postos, buscam, apenas, a rediscussão da matéria devidamente julgada, constituindo mero inconformismo com o resultado das decisões anteriormente proferidas. Nessa perspectiva, a “[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento” (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/6/2019).

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Determinação de certificação imediata do trânsito em julgado desta impetração, independentemente de publicação deste julgamento.